Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-69.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-69.2012.8.14.0010

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PAULO RONALDO DA SILVA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente ação de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ajuizada por segurado que postulou benefício previdenciário por incapacidade laborativa decorrente de lesão permanente na mão esquerda, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação. O apelante sustenta inadequação do benefício concedido diante de laudo pericial que reconheceu incapacidade parcial permanente, requerendo sua substituição por auxílio-acidente, além da revisão dos consectários legais e apreciação de pedidos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial permanente constatada em perícia afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (
ii
) estabelecer se o benefício concedido deve ser substituído por auxílio-acidente; (
iii
) determinar se os consectários legais da condenação devem ser adequados à disciplina superveniente da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial constitui relevante elemento probatório, mas não vincula o magistrado, que forma seu convencimento a partir do conjunto probatório, em observância ao livre convencimento motivado.

A incapacidade previdenciária deve ser aferida sob perspectiva concreta, mediante análise não apenas da limitação médica, mas também das condições pessoais, sociais, econômicas e profissionais do segurado.

A amputação parcial de múltiplos dedos da mão esquerda, associada à
aquilose
em outro dedo, compromete significativamente a aptidão laboral de segurado que exerce atividades eminentemente braçais ligadas à pesca e à lavoura.

A baixa escolaridade, o histórico profissional restrito a atividades manuais e a reduzida possibilidade de reabilitação profissional inviabilizam, na prática, a reinserção do segurado no mercado de trabalho, ainda que a incapacidade técnica seja classificada como parcial.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe redução da capacidade laborativa com possibilidade de continuidade da atividade profissional ou reabilitação, hipótese não evidenciada nos autos.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 afasta a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Os pedidos subsidiários relativos à prescrição quinquenal, compensação de valores e exigências administrativas devem ser observados conforme sua pertinência processual, sem alteração do mérito da condenação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A incapacidade parcial permanente não impede a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado demonstrarem inviabilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho. 2. O auxílio-acidente é incabível quando a redução funcional compromete, na prática, a subsistência laboral do segurado e inviabiliza reabilitação profissional efetiva. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 86; Lei nº 11.960/09; CPC, art. 85, §11; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 24, §§ 1º e 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 16.05.2013,
DJe
21.05.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2036962/GO, Primeira Turma, j. 05.09.2022,
DJe
09.09.2022; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos
da

AÇÃO DE PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

ajuizada por
PAULO RONALDO DA SILVA CUNHA
, na qual se postulou a concessão de benefício previdenciário por incapacidade laborativa decorrente de lesão nos dedos da mão esquerda.

A sentença recorrida
(ID 360440844)
, julgou
procedente a pretensão autoral
, para condenar o INSS à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
, com fundamento no art. 42 da Lei nº 8.213/91, com efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária pelo TR até a conclusão do julgamento do RE 870.947/SE, aplicando-se o IPCA-E após essa data, bem como juros de mora a partir da citação, na forma da Lei nº 11.960/09. Sem custas processuais, condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ
.

A fundamentação assentou-se na conclusão pericial de incapacidade parcial permanente, aliada à análise das condições pessoais e socioeconômicas do demandante, notadamente seu baixo grau de instrução e histórico de exercício de atividades braçais ligadas à pesca e lavoura, reputando inviável sua reinserção no mercado de trabalho.

Em suas razões recursais
(
ID
36040848)
, o INSS sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença merece reforma
considerando que
o laudo pericial atestou apenas incapacidade parcial, de modo que o benefício juridicamente adequado seria o
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, e não aposentadoria por invalidez;
(
ii
)

aduz
que os consectários legais devem ser adequados ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC, bem como observadas as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025;
(
iii
)
subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal;
(
iv
)
a intimação da parte autora para apresentação de autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS nº 450/2020, em atenção às regras
de cumulação de benefícios previstas no art. 24, §§ 1º e 2º, da EC nº 103/2019;
(v)
eventual renúncia a valores excedentes ao teto previsto na Lei nº 9.099/95, se aplicável;
(vi)
a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios;
(
vii
)
o reconhecimento da isenção da autarquia quanto ao pagamento de custas e taxas judiciais; e
(
viii
)
a compensação de valores eventualmente pagos administrativamente ou decorrentes de benefício
inacumulável
, além da possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente, requerendo, ao final
, o provimento do recurso para substituição da aposentadoria por invalidez pelo auxílio-acidente, com adequação dos consectários legais.

Em contrarrazões apresentadas
(ID
36040852
)
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a correção da sentença ao reconhecer que, embora a perícia tenha concluído por incapacidade parcial, a aferição da incapacidade laboral deve considerar também aspectos pessoais, sociais e econômicos do segurado, notadamente sua baixa escolaridade, histórico de atividades braçais e reduzidas possibilidades de reabilitação profissional;
(
ii
)
a adequação da concessão da aposentadoria por invalidez diante da inviabilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho;
(
iii
)
a manutenção dos consectários legais fixados na sentença, por estarem em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores;
(
iv
)
a impropriedade dos pedidos subsidiários formulados pelo INSS, por já se encontrarem contemplados na sentença, serem impertinentes à fase processual ou consistirem em matérias próprias da fase de cumprimento de sentença; e
(v)
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, requerendo, ao final, a
manutenção integral da sentença.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e legitimidade, razão pela qual conheço da apelação.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise:
(i)
da adequação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, diante da conclusão pericial que atestou incapacidade parcial permanente;
(
ii
)
da possibilidade de substituição do benefício concedido por auxílio-acidente; e
(
iii
)
da revisão dos consectários legais da condenação, além dos requerimentos subsidiários formulados pela autarquia previdenciária.

DA CONTROVÉRSIA QUANTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO

A controvérsia principal reside em definir se a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, tal como reconhecido na sentença, ou se, conforme sustenta o apelante, o benefício juridicamente adequado seria o auxílio-acidente.

A aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, encontrava previsão no art. 42 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.
”

Por sua vez, o auxílio-acidente está disciplinado no art. 86 da mesma lei:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Conforme se extrai do laudo pericial referido na sentença (
ID

36040819
), a parte autora apresenta amputação ao nível das
interfalanges
média com a proximal dos 1º, 4º e 5º dedos da mão esquerda, além de
aquilose
no 3º dedo, tendo sido constatada incapacidade parcial permanente para o labor.

É cediço que, em demandas previdenciárias, o laudo pericial representa importante elemento probatório; contudo, não vincula o magistrado, que pode formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição da incapacidade laboral não deve restringir-se ao aspecto meramente médico, impondo-se a consideração das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

Isso porque a incapacidade previdenciária deve ser analisada sob perspectiva concreta, especialmente quando se trata de trabalhador braçal, com reduzida escolaridade e histórico profissional incompatível com eventual reabilitação.

No caso em exame,
verifica-se
que a parte autora exercia atividades ligadas à pesca e lavoura, atividades eminentemente braçais, cuja execução demanda plena capacidade funcional manual.

A limitação física constatada — consistente em amputações múltiplas em mão utilizada para o labor — compromete significativamente a aptidão para o exercício da atividade habitual.

Ainda que tecnicamente a incapacidade tenha sido classificada como parcial, a jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais do segurado inviabilizam, na prática, sua reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido
, colaciono julgado do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1.
"Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"

(
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
(grifo nosso)

No esmo sentido, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA 47 DA TNU. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação simultânea da incapacidade total e definitiva para o trabalho, da qualidade de segurado e do cumprimento da carência
legal.Reconhecida
a incapacidade parcial e permanente, o magistrado deve analisar as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, conforme orientação da Súmula 47 da TNU.O laudo pericial, embora essencial, não vincula o julgador, que deve considerar aspectos socioeconômicos, idade, escolaridade e histórico laboral do segurado, conforme precedentes do STJ (
AgRg
no
AREsp
196.053/MG).No caso concreto, considerando as patologias graves de natureza degenerativa, a idade avançada, o baixo grau de instrução e a frustrada tentativa de reabilitação profissional, restou demonstrada a incapacidade de reinserção no mercado de trabalho, preenchendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por
invalidez.Recurso
provido para conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo.
(TRF-3 -
RecInoCiv
: 50023738720214036328, Relator: JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data
de Publicação: 18/12/2024)
(grifo nosso)

A
demais, a
pretensão do INSS de converter a aposentadoria em auxílio-acidente não merece
acolhimento.O
auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe redução da capacidade laborativa com possibilidade de continuidade no exercício profissional ou reabilitação.

No presente caso, a prova dos autos evidencia incapacidade prática para reinserção laboral digna.

Assim,
deve ser mantida a concessão da aposentadoria por invalidez
.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença fixou correção monetária pelo TR até o julgamento do RE 870.947/SE, com aplicação posterior do IPCA-E, além de juros de mora nos moldes da Lei nº 11.960/09.

O apelante requer adequação dos consectários à EC nº 113/2021.

Assiste-lhe parcial razão.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no
Tema 810 (RE 870.947)
no sentido da inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Posteriormente, sobreveio a
Emenda Constitucional nº 113/2021
, cujo art. 3º dispõe:

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.
”

Dessa forma
,
até 08/12/2021
, aplicam-se os critérios jurisprudenciais então vigentes;
a partir de 09/12/2021
, incide a taxa SELIC, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora.

Quanto à menção à EC nº 136/2025, a disciplina nela contida refere-se especificamente a requisitórios da Fazenda Pública federal, não havendo pertinência para alterar, neste momento, os critérios gerais de condenação fixados na fase de conhecimento.

Assim, impõe-se reforma parcial da sentença apenas para adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A prescrição quinquenal deverá ser observada, se cabível, na fase de liquidação, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Quanto a autodeclaração da Portaria nº. 450/2020, i
nexiste necessidade de providência judicial específica neste momento, tratando-se de exigência administrativa que não condiciona o reconhecimento judicial do direito.
Ressalta-se que a
sentença já observou expressamente a Súmula 111 do STJ.

A sentença
também
não impôs condenação em custas à autarquia.
No que concerne a compensação de valores pago, mostra-se m
atéria própria da fase executiva.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento substancial do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Todavia, considerando o parcial provimento do recurso exclusivamente para adequação dos consectários legais,
deixo de majorar a verba honorária recursal
, em observância à jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026